Tribunal: TJBA
Processo: 0530151-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530151-15.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDEMIRO DE ARAUJO SANTANA Advogado(s): THIAGO FERNANDES MATIAS, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, RAFAEL FERNANDES MATIAS, EDWARD CRUZ OLIVEIRA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRESA RÉ FALIDA. DEMANDA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de contrato c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de empresa posteriormente falida, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual e incompetência do juízo, determinando a habilitação do crédito no juízo falimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção de ação de conhecimento, que veicula pretensão ilíquida, em razão da decretação de falência da parte ré, ou se deve o processo prosseguir até a constituição do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação possui natureza cognitiva e veicula pretensão ilíquida, voltada à declaração de nulidade contratual e à condenação em danos materiais e morais. 4. O art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que as ações que demandam quantia ilíquida devem prosseguir no juízo de origem até a formação do título executivo. 5. O juízo universal da falência concentra apenas atos de execução e constrição patrimonial, não alcançando ações de conhecimento. 6. A habilitação de crédito no processo falimentar exige a prévia constituição do título executivo, inexistente no caso de extinção prematura da ação. 7. A extinção do processo antes da análise do mérito impede o exercício do direito de ação e configura cerceamento de defesa. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que ações de conhecimento devem prosseguir até a apuração do crédito, mesmo após o deferimento de recuperação judicial ou decretação de falência. 9. O Enunciado 51 do FONAJE corrobora o entendimento de que processos de conhecimento devem seguir até sentença de mérito para constituição do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Tese de julgamento: 1. A decretação de falência da parte ré não impede o prosseguimento de ação de conhecimento que veicula pretensão ilíquida. 2. A ação de conhecimento deve tramitar até a constituição do título executivo judicial, sendo a habilitação do crédito providência posterior. 3. A extinção prematura do processo por ausência de interesse processual, nessas hipóteses, configura cerceamento de defesa e afronta ao direito de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.120.836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, REsp 2.050.819/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.357.957/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.06.2019; TJPE, Apelação Cível nº 0001965-26.2017.8.17.2990, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 22.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0530151-15.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDEMIRO DE ARAUJO SANTANA e como apelada YMPACTUS COMERCIAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento da ação, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora